Tribunal: TJBA
Processo: 8039319-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039319-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
TAIS SANTOS BRITO, ALAN SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO TOTAL DA PROVA. ART. 382, § 4º, DO CPC. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento na irrecorribilidade da decisão de deferimento parcial do pedido, em sede de produção antecipada de provas. Na origem, o juízo determinou a realização de avaliação dos imóveis por Oficial de Justiça, não por meio do técnico de engenharia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda de produção antecipada de provas, a decisão que defere a produção da prova por meio diverso do requerido (avaliação dos bens imóveis por Oficial de Justiça, não por perícia técnica em engenharia) enseja recurso com base na exceção do art. 382, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 382, § 4º, do CPC, no procedimento de produção antecipada de provas não se admitirá recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada.

4. A determinação judicial para que a avaliação dos imóveis seja realizada por Oficial de Justiça não configura indeferimento total da prova, mas apenas a adequação do meio probatório, inserida nos poderes instrutórios do juiz (CPC, art. 370).

5. O procedimento possui natureza de jurisdição voluntária e rito simplificado, vocacionado à mera documentação de fatos, sem emissão de juízo de valor, razão pela qual o legislador restringiu a recorribilidade para garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 381, 382, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10288168020218260602; TJ-RS, Agravo de Instrumento 5016440-39.2024.8.21.7000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n. 8039319-47.2025.8.05.0000 , em que figuram como Agravante MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO LIMA e como Agravado CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça